Tribunal: TJBA
Processo: 8008165-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008165-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA Advogado(s): YURI UBALDINO ROCHA SOARES AGRAVADO: MARIA DE FATIMA BOMFIM SANTANA Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO PARA O JUÍZO CONSUMERISTA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou de ofício da competência por entender que a relação jurídica entre as partes seria de consumo, remetendo os autos ao juízo consumerista. A agravante pleiteia o reconhecimento de que não há relação de consumo, devendo o feito permanecer na vara cível originária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a relação jurídica estabelecida entre a entidade fechada sem fins lucrativos e seus associados caracteriza relação de consumo, ensejando a competência das varas de relação de consumo ou das varas cíveis. III. Razões de decidir 3. A Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia constitui entidade sem fins lucrativos de direito privado, criada por autorização legal (art. 4° da Lei nº 6.496/1977), com finalidade de assegurar planos de benefícios sociais, previdenciários e assistenciais exclusivamente aos profissionais registrados no CREA. 4. Caracteriza-se como entidade fechada, cujos serviços são prestados exclusivamente aos profissionais registrados junto ao CREA, não se enquadrando no conceito de fornecedor de produto ou serviço previsto no Código de Defesa do Consumidor. 5. Aplica-se ao caso a Súmula 563 do STJ, que estabelece: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas". IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A entidade fechada sem fins lucrativos que presta serviços exclusivamente aos profissionais registrados no CREA, não estabelece relação de consumo com seus associados. 2. As ações envolvendo entidades fechadas de previdência complementar são de competência das varas cíveis, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 563 do STJ." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.